Tribunal: CVM
Processo: RJ-2016-02159
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2017-12-12
Data de publicação: 2017-12-12

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2016/2159

Acusados:
Luis Eulálio de Bueno Vidigal Filho

Luis Eulálio de Bueno Vidigal Neto

Rogério Carvalhaes

Ementa: Irregularidades contábeis na elaboração das demonstrações financeiras da companhia. Abstenção de opinião do auditor
independente. Descumprimento dos deveres de diligência e de
fiscalização. Multas.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, por unanimidade de votos, com fundamento no art. 11,
inciso II, da Lei no 6.385/76, decidiu:

1. APLICAR ao acusado Luis Eulalio de Bueno Vidigal Filho, na
qualidade de diretor da Companhia, a penalidade de multa
pecuniária de R$60.000,00, por ter violado o disposto nos
artigos 153, 176 e 177, §3o, da Lei no 6.404/76, combinados com
os artigos 14 e 26 da Instrução CVM no 480, de 2009, em razão
da elaboração de demonstrações financeiras em desacordo com o
disposto nos itens 28 do Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1) e
QC 26 do Pronunciamento Conceitual Básico (R1).

2.
APLICAR aos acusados Luis Eulalio de Bueno Vidigal Neto e
Rogério Carvalhaes, na qualidade de membros do Conselho de
Administração da companhia, a penalidade de multa pecuniária
individual de R$ 30.000,00, por terem violado o disposto nos
artigos 142, III e V, e 153 da Lei no 6.404/1976, ao deixarem de
adotar as providências compatíveis com relação às irregularidades contábeis identificadas nas demonstrações
financeiras da Companhia.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo,
ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de
acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil,
que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem
diferentes procuradores.

Ausentes os acusados e a representante constituída nos autos.

Presente a Procuradora-federal Luciana Dayer, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Borba,
Gustavo Machado Gonzalez, Henrique Balduino Machado Moreira e Pablo Renteria,
Relator e Presidente da Sessão.

Ausente o Presidente da CVM, Marcelo Santos Barbosa.

Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2017.

Pablo Renteria
Relator e Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2016/2159
SEI no 19957.001353/2016-21

Acusados:
Luis Eulalio de Bueno Vidigal Filho

Luis Eulalio de Bueno Vidigal Neto

Rogério Carvalhaes

Assunto:
Apurar a eventual responsabilidade de diretores e membros do
Conselho de Administração da Cobrasma.

Relator:
Diretor Pablo Renteria

RELATÓRIO

I.
OBJETO E ORIGEM.

1.
Cuida-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”) para apurar a
responsabilidade de Luis Eulalio de Bueno Vidigal Filho (“Luis Eulalio Filho”), na
qualidade de Presidente e Diretor de Relações com Investidores da Cobrasma S.A.
(“Companhia”), por infração aos artigos 153, 176, e 177, §3o, da Lei no 6.404/76 e
aos artigos 14 e 26 da Instrução CVM 480/20091, bem como de Luis Eulalio de
Bueno Vidigal Neto (“Luis Eulalio Neto”) e Rogério Carvalhaes, na qualidade de
membros do Conselho de Administração da Companhia, por infração aos artigos
142, III e V, e 153, da Lei no 6.404/19762.

2.
Este processo sancionador tem origem no Processo CVM no RJ2015/3092,
no qual foram analisadas as demonstrações financeiras da Companhia, nos termos
do Plano Bienal de Supervisão Baseada em Risco 2015-2016.

II.
DOS FATOS APURADOS PELA SEP.

3.
Em 9.4.2015, foi enviado o OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-5/No 88/2015 (fls. 20-
21) a Luis Eulalio Filho, na qualidade de diretor de relações com investidores da
Companhia, tendo por objeto as demonstrações financeiras referentes ao exercício
social encerrado em 31.12.2014. Foram solicitadas informações acerca da
abstenção de opinião do auditor independente, cujo teor é reproduzido abaixo:

“Base para abstenção de opinião sobre as demonstrações financeiras.

Como parte integrante dos procedimentos para os exames de auditoria
independente, efetuamos pedidos de confirmações junto aos Assessores Jurídicos
da empresa, em observância ao disposto na Resolução no 1.214/2009, do
Conselho Federal de Contabilidade, sobre a situação atual de processos judiciais
em andamento, nos quais figura como réu, porém, até a data de emissão deste
relatório, não recebemos as respectivas respostas. Dessa forma, não foi possível

mensurarmos a suficiência dos saldos apresentados na rubrica Provisões, no
Balanço Patrimonial de 31 de dezembro de 2014, da COBRASMA S/A, em razão da
falta de informações de valores e de probabilidades de perdas. Considerando o
mencionado nas notas explicativas às demonstrações financeiras da COBRASMA
S/A e de sua controlada Fornasa S/A, as referidas empresas se encontram
inativas e, em decorrência, não estão gerando recursos suficientes para a
liquidação de suas dívidas. Os credores dessas companhias estão discutindo
judicialmente o valor das dívidas, o direito que possam ter sobre os ativos
existentes e o valor a ser atribuído a tais ativos em uma eventual liquidação de
seus débitos. Não conseguimos obter informações das instituições financeiras,
nem dos órgãos públicos, sobre os valores devidos na data-base de elaboração do
balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2014. Os valores dos encargos
registrados no passivo da companhia foram calculados com base nas disposições
da legislação tributária vigente, nos contratos de empréstimos e financiamentos
firmados e nas informações de seus consultores jurídicos.

Abstenção de opinião.

Em decorrência da relevância dos possíveis efeitos advindos dos assuntos
mencionados no parágrafo base para abstenção de opinião sobre as
demonstrações financeiras individuais e consolidadas, os valores registrados no
ativo e no passivo da companhia podem ser significativamente diferentes
daqueles constantes nos seus registros contábeis, quando da conclusão das
discussões judiciais em andamento. Dessa forma, não estamos em condições de
opinar e, portanto, não opinamos sobre as demonstrações financeiras da
COBRASMA S.A., acima referidas” (fls. 17 e 18).

4.
A Companhia, por meio de resposta protocolada em 16.4.2015 (fls. 23-
24), afirmou resumidamente que (i) a partir de 1998, teve as suas atividades
paralisadas e, por essa razão, não estava em condições de gerar recursos
suficientes para a liquidação de suas dívidas; (ii) os auditores não teriam
conseguido obter informações das instituições financeiras, tampouco dos órgãos
públicos a respeito dos valores devidos na data de entrega de suas demonstrações
financeiras; (iii) em relação aos instrumentos financeiros, tendo em vista a
existência de processos judiciais envolvendo os seus credores, a administração da
Companhia não teria tido condições de identificar a ocorrência de diferenças
relevantes entre os valores de mercado e os valores apresentados nas
demonstrações financeiras; e (iv) seus credores estariam “discutindo judicialmente
o valor das dívidas, o direito que possam ter sobre os ativos existentes e o valor a
ser atribuído a tais ativos em uma liquidação de seus débitos” (fls. 24) e, que,
portanto, a administração da Companhia não estaria em condições de fornecer os
valores esperados.

5.
Diante
dessa
resposta,
em
22.5.2015,
a
SEP
enviou
novos
OFÍCIOS/CVM/SEP/GEA-5 números 130,131 e 132/2015 (fls. 44-45) pedindo que
os administradores da Companhia se manifestassem acerca das possíveis
irregularidades contábeis, nos termos do art. 11 da Deliberação CVM no 538/2008.

6.
Em 12.6.2015 e 30.6.2015, os administradores reiteraram os argumentos
já apresentados e afirmaram adicionalmente que (i) a maioria das dívidas seria de
instituições financeiras que não mais existem e que a Companhia teria atualizado
os valores desses passivos mediante a apropriação dos correspondentes encargos
financeiros, calculados com base na legislação vigente, nos contratos firmados e
nas informações obtidas junto aos seus consultores jurídicos; (ii) a não obtenção
das informações junto às instituições e aos órgãos públicos teria impossibilitado a
confirmação dos passivos por parte dos auditores.

7.
De acordo com a SEP, constam das demonstrações financeiras individuais
referentes ao exercício social de 2014 os seguintes valores: (i) ativo de R$164.403
mil (ii) empréstimos e financiamentos do passivo não circulante de R$3.416.494
mil; (iii) provisões do passivo não circulante de R$67.872 mil. (fls. 2-3).

8.
Das demonstrações financeiras consolidadas referentes ao mesmo
exercício constam os seguintes valores: (i) ativo de R$167.722 mil; (ii)
empréstimos e financiamentos do passivo não circulante de R$4.406.724 mil; e (iii)
provisões do passivo não circulante de R$171.600 mil (fls. 7-8).

III.
ACUSAÇÃO.

9.
De acordo com a área técnica, a verificabilidade é uma das características
qualitativas das informações contábeis. Nessa direção, citou o item QC 26 do
Pronunciamento Conceitual Básico (R1) - Estrutura Conceitual para Elaboração e
Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, aprovado por meio da Deliberação
CVM no 675/2011, que prevê que a “verificabilidade ajuda a assegurar aos usuários
que a informação representa fidedignamente o fenômeno econômico que se propõe
representar”. A SEP entendeu, com base nos fatos expostos, não ter ficado demonstrado o
atendimento à referida característica qualitativa da informação contábil.

10.
A SEP também menciona o disposto no item 28 do Pronunciamento
Técnico CPC 26 (R1) - Apresentação das Demonstrações Contábeis, aprovado por
meio da Deliberação CVM no 676/2011, segundo a qual, “quando o regime de
competência é utilizado, os itens são reconhecidos como ativos, passivos, patrimônio líquido,
receitas e despesas (os elementos das demonstrações contábeis) quando satisfazem as
definições e os critérios de reconhecimento para esses elementos contidos na Estrutura
Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro”.

11.
Na visão da área, tal comando regulamentar não foi observado, pois, de
acordo com o auditor independente, “os valores registrados no ativo e no passivo da
companhia podem ser significantemente diferentes daqueles constantes de seus registros
contábeis, quando das discussões judiciais em andamento.”

12.
Portanto, a área técnica concluiu que Luis Eulalio Filho, na qualidade de
diretor de relações com investidores, agiu em violação ao art. 14 da Instrução CVM
no 480/2009, uma vez que não teriam sido divulgadas informações contábeis
verdadeiras, completas e consistentes, sem induzir investidores a erro.

13.
A SEP também concluiu que Luis Eulalio Filho teria descumprido a norma
constante do artigo 26 da Instrução CVM no 480/2009, segundo a qual as
demonstrações financeiras de emissores nacionais devem ser elaboradas de acordo
com a Lei no 6.404/1976 e com as normas da CVM.

14.
Adicionalmente, a área entendeu que o diretor infringiu (i) o art. 177,
caput, da Lei no 6.404/76, “uma vez que a escrituração não obedeceu aos preceitos
da legislação comercial e da referida Lei e aos princípios de contabilidade
geralmente aceitos”; e (ii) o art. 177, §3o, “uma vez que não foram observadas, ainda,
as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários” (fls. 101)3.

15.
No que diz respeito aos membros do conselho de administração, a área
técnica faz alusão ao artigo 142 da Lei no 6.404/76, que dispõe que compete ao
conselho de administração, dentre outras atribuições:

“III - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e os
papeis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados, ou em via de
celebração, e quaisquer outros atos;
(....)

V - manifestar-se sobre o relatório da administração e sobre as contas da diretoria.”

16.
A SEP concluiu que os membros do conselho de administração da
Companhia teriam deixado de fiscalizar a gestão desempenhada pelo diretor Luis
Eulalio Filho, em descumprimento ao inciso III do mencionado art. 142. Entendeu
ainda que, ao se manifestarem favoravelmente à divulgação das demonstrações
financeiras que não respeitavam às normas vigentes aplicáveis, os conselheiros
infringiram o inciso V do mesmo artigo.

17.
Por fim, a área técnica destaca dois pontos, quais sejam, (i) o fato de os
auditores independentes terem emitido relatório com abstenção de opinião desde
as demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31.12.1999; (ii)
o fato de as demonstrações financeiras terem sido reiteradamente aprovadas pela
administração da Companhia desde, pelo menos, 2011, com relação ao exercício
social de 2010.

18.
Diante dos fatos acima apurados, a área técnica apresentou, em
13.7.2015, Termo de Acusação (fls. 74-85) em face de:

(i) Luis Eulalio de Bueno Vidigal Filho, presidente e diretor de relações com
investidores da Companhia, por infração aos artigos 153, 176 e 177, da Lei no
6.404/76 e aos artigos 14 e 26 da Instrução CVM no 480/09, ao fazer
elaborar as demonstrações financeiras em desacordo com o disposto no item 28 do
Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1)4 - Apresentação das Demonstrações
Contábeis, aprovado por meio da Deliberação CVM no 676/2011, e no item QC 26
do Pronunciamento Conceitual Básico (R1) - Estrutura Conceitual para Elaboração e
Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, aprovado por meio da Deliberação
CVM no 675/2011;

(ii) Luis Eulalio de Bueno Vidigal Neto e Rogério Carvalhaes, membros do
conselho de administração da Companhia, por infração aos artigos 142, incisos
III e V, e 153, da Lei no 6.404/76, ao terem se omitido de fiscalizar a diretoria
quanto à falta de controles, por aprovarem as demonstrações financeiras que não
observavam as normas contábeis vigentes e por não tomarem qualquer medida
para que se adotassem os referidos controles.

IV.
DA MANIFESTAÇÃO DA PFE.

19.
Em 28.3.2016, a Procuradoria Federal Especializada na CVM (“PFE”),
apresentou o Parecer/no00038/2015/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (fls.86-88), por
meio do qual entendeu que os requisitos formais previstos no art. 6o da
Deliberação CVM no 538/20085 foram atendidos, assim como as diligências
previstas no art. 11 da mesma Deliberação6. O Parecer foi aprovado nos termos do
Despacho/no00033/2016/GJU–4/PFE/CVM/PGF/AGU
(fls. 89),
que
concordava
parcialmente com o Parecer, por entender que o inciso II do art. 6o da Deliberação
CVM no 538/2008 não fora inteiramente atendido.

20.
Em
28.3.2016,
a
PFE
expediu
o
Despacho/no00139/2016/PFE/CVM/PGE/AGU, apontando ser importante que a área

acusadora explicitasse os fundamentos pelos quais considerava terem sido violados
todos os dispositivos indicados, muito embora fosse possível se inferir as razões.

21.
As sugestões propostas pela PFE foram acatadas no Termo de Acusação
constante das fls. 94-102 e relatado acima.

V.
DA DEFESA DOS ACUSADOS.

22.
Luis Eulalio apresentou defesa em 24.6.2016 (fls. 132-139). Inicialmente,
a defesa traz uma breve síntese dos fatos e afirma que “tanto o REQUERENTE
quanto os Conselheiros sempre atentaram e produziram as demonstrações
financeiras com base na realidade empírica da companhia, refletindo com exatidão
a sua situação econômica” (fls. 135).

23.
De acordo com a defesa, apenas seria possível precisar de forma estimada
o passivo anual ao final de cada exercício, “motivando a empresa contratada de se
abster de dar opinião no que tange às demonstrações financeiras, o que é oriundo
da incerteza e da indefinição de término do expressivo número de demandas em
curso, além de não terem obtido resposta das instituições financeiras e órgãos
públicos, impossibilitando a checagem e a conferência dos dados relacionados” (fls. 136).

24.
A defesa chama atenção para o fato de que o volume negociado durante o
exercício social de 2014 seria substancialmente reduzido e que o baixo valor das
cotações (ON: R$0,08 e 0,01; PN: R$0,09 e 0,02) comprovavam a falta de
interesse de investidores em virtude da crise econômica envolvendo o Brasil.

25.
A defesa pontua ainda que foram mantidos controles internos adequados e
que os auditores teriam se negado a emitir opinião por falta de diligência própria,
ou em função da realidade e da situação econômica da Companhia.

26.
Os membros do Conselho de Administração Luis Eulalio Neto e Rogério
Carvalhaes, por sua vez, apresentaram defesa em 24.6.2016, em termos
semelhantes aos apresentados pelo diretor Luis Eulalio Filho.

27.
Afirmaram, nessa oportunidade, que fiscalizaram a gestão da Companhia
“se debruçando e analisando toda a documentação pertinente, [...] tendo
concordado com as demonstrações financeiras expostas para o ano de 2014” , pois
do contrário, estariam “escamoteando a realidade, ocultando dados, ou mesmo
suprimindo obrigações”. (fls. 364)

VI.
DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO.

28.
Em reunião do Colegiado ocorrida no dia 5.7.2016, fui sorteado como
relator deste processo.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2017.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR
--------------------
1Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que
todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.

Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil
da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do
patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício:
I - balanço patrimonial;
II - demonstração dos lucros, ou prejuízos acumulados;
III - demonstração do resultado do exercício; e
IV – demonstração dos fluxos de caixa; e
V – se companhia aberta, demonstração do valor adicionado.
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos
preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos,
devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações
patrimoniais segundo o regime de competência.
§3o - As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, ainda, as normas expedidas
pela Comissão de Valores Mobiliários e serão obrigatoriamente submetidas à auditoria por auditores
independentes nela registrados.
Art. 14. O emissor deve divulgar informações verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o
investidor a erro.
Art. 26. As demonstrações financeiras de emissores nacionais devem ser:
I – elaboradas de acordo com a Lei no 6.404, de 1976, e as normas da CVM;
e II – auditadas por auditor independente registrado na CVM.
2Art. 142. Compete ao conselho de administração:
III - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e os papeis da companhia,
solicitar informações sobre contratos celebrados, ou em via de celebração, e quaisquer outros atos;
V - manifestar-se sobre o relatório da administração e sobre as contas da diretoria.
3 A Lei no 6.404/76, em seu artigo 177, prevê que “a escrituração da companhia será mantida em
registros permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios
de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no
tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência”. O parágrafo 3o desse
artigo prevê que “as demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, ainda, as normas
expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários e serão obrigatoriamente submetidas à auditoria por
auditores independentes nela registrados”.
4 28. Quando o regime de competência é utilizado, os itens são reconhecidos como ativos, passivos,
patrimônio líquido, receitas e despesas (os elementos das demonstrações contábeis) quando satisfazem
as definições e os critérios de reconhecimento para esses elementos, contidos na Estrutura Conceitual
para a Elaboração e a Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro.
5 Art. 6o - Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7o, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual
deverão constar:
I – nome e qualificação dos acusados;
II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas;
III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados,
fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem a sua participação nas infrações apuradas;
IV – os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; e
V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.
6 Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de
obter de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório, ou no termo de
acusação, conforme o caso.
Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o acusado:
I – tenha prestado depoimento pessoal, ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele
imputados, ou
II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o faça”.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2016/2159
SEI no 19957.001353/2016-21

Acusados:
Luis Eulalio de Bueno Vidigal Filho

Luis Eulalio de Bueno Vidigal Neto

Rogério Carvalhaes

Assunto:
Apurar a eventual responsabilidade de diretores e membros do
Conselho de Administração da Cobrasma S.A.

Relator:
Diretor Pablo Renteria

V O T O
I.
DO OBJETO.

1.
Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”) para apurar a
responsabilidade de Luis Eulalio de Bueno Vidigal Filho (“Luis Eulalio Filho”), Luis
Eulalio de Bueno Vidigal Neto (“Luis Eulalio Neto”) e Rogério Carvalhaes na
qualidade de administradores da Cobrasma S.A. (“Companhia” ou “Cobrasma”), em
razão de supostas irregularidades contábeis nas demonstrações financeiras da
Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2014.

2.
A análise das acusações está organizada em duas partes. A primeira dedica-
se ao exame das supostas irregularidades contábeis, que deram origem à
abstenção de opinião do auditor independente. Em seguida, passa-se à análise da
eventual responsabilidade dos acusados.

II.
DAS IRREGULARIDADES CONTÁBEIS.

3.
A abstenção de opinião do auditor independente foi motivada pela
insuficiência de informações que permitissem mensurar o passivo da Companhia –
notadamente as provisões relacionadas aos processos judiciais e as dívidas
mantidas junto às instituições financeiras.

4.
No relatório de auditoria, afirma-se que: “(...) Considerando o mencionado
nas notas explicativas às demonstrações financeiras da COBRASMA S/A e de sua
controlada Fornasa S/A, as referidas empresas se encontram inativas e, em
decorrência, não estão gerando recursos suficientes para a liquidação de suas
dívidas. Os credores dessas companhias estão discutindo judicialmente o valor das
dívidas, o direito que possam ter sobre os ativos existentes e o valor a ser atribuído
a tais ativos em uma eventual liquidação de seus débitos. Não conseguimos
obter informações das instituições financeiras, nem dos órgãos públicos,
sobre os valores devidos na data base de elaboração do balanço
patrimonial de 31 de dezembro de 2014. Os valores dos encargos registrados
no passivo da companhia foram calculados com base nas disposições da legislação
tributária vigente, nos contratos de empréstimos e financiamentos firmados e nas
informações de seus consultores jurídicos. Em decorrência da relevância dos
possíveis efeitos advindos dos assuntos mencionados no parágrafo base para
abstenção de opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, os valores registrados no ativo e no passivo da companhia
podem ser significativamente diferentes daqueles constantes nos seus
registros contábeis, quando da conclusão das discussões judiciais em
andamento.” (fls. 356)

5.
Os acusados assumem que não teriam tido “condições de fornecer as
informações das instituições financeiras e de órgãos públicos, sobre os valores
devidos na data base de elaboração das informações intermediárias individuais e
das informações financeiras do encerramento de exercício.” (fls. 24).

6.
Segundo a defesa, a indefinição dos valores contabilizados seria decorrente
do expressivo número de demandas envolvendo a Companhia, somada à
situação financeira então vivenciada e os reflexos da “grave crise
econômica” no Brasil.

7.
Curiosamente, a mesma defesa afirma ter mantido mecanismos de controle
adequados e ter divulgado informações financeiras completas, verdadeiras e
consistentes, de forma a não induzir investidores a erro, com “lastro em sólidas
informações”. Para a defesa, a negativa de opinião se explicaria pela falta de diligência
dos próprios auditores, ou em razão da situação econômica da Companhia.

8.
Tais alegações são manifestamente improcedentes. Como bem apontou a
SEP, uma das características qualitativas das informações contábeis é a
verificabilidade. O item QC 26 do Pronunciamento Conceitual Básico (R1) -
Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro,
aprovado por meio
da Deliberação CVM no 675/11, estabelece que a
“verificabilidade ajuda a assegurar aos usuários que a informação representa
fidedignamente o fenômeno econômico que se propõe representar”.

9.
A verificabilidade traduz um conceito fundamental da contabilidade, que, nos
termos do item 28 do Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1), deve ser observado no
reconhecimento de qualquer item nas demonstrações financeiras, inclusive no passivo1.

10.
A negativa de opinião do auditor independente resulta da impossibilidade de
verificação dos valores reconhecidos no passivo do balanço patrimonial, não
havendo, assim, qualquer segurança de que, de fato, expressem a real situação
financeira da Companhia. Os acusados – nos termos das respostas aos ofícios à
CVM e da defesa – admitem que os valores reconhecidos nas demonstrações não
poderiam ser definidos.

11.
Assim, não obstante a defesa afirmar a estrita observância às normas
legais e regulamentares aplicáveis, não foi fornecido qualquer elemento apto a
comprovar os valores contabilizados. Conclui-se, portanto, que as demonstrações
financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2014 foram elaboradas em
infração ao disposto no item 28 do Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1).

III.
DAS RESPONSABILIDADES DOS ADMINISTRADORES.

12.
Constatada a infração às normas contábeis vigentes, passo então ao exame
das responsabilidades dos acusados.

a) Diretor Luis Eulalio Filho.

13.
De acordo com o art. 176 da Lei no 6.404/1976, cumpre à diretoria elaborar,
ao fim de cada exercício social, as demonstrações financeiras das companhias. O
art. 177 complementa o anterior ao estabelecer que a escrituração contábil deve
observar “os preceitos da legislação comercial, e da Lei e aos princípios da
contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis
uniformes no tempo e registrar mutações patrimoniais segundo o critério de
competência”. O §3o do art. 177 prevê, por sua vez, que as demonstrações
financeiras devem alinhar-se às normas expedidas pela CVM e submeter-se à
revisão de auditor independente.

14.
Na mesma direção, o art. 14 da Instrução CVM no 480/2009 estabelece que
“o emissor deve divulgar informações verdadeiras, completas, consistentes e que
não induzam o investidor a erro. Por sua vez, o art. 26 da Instrução CVM no
480/2009 prevê que as demonstrações financeiras dos emissores nacionais devem
ser “elaboradas de acordo com a Lei no 6.404, de 1976 e as normas da CVM”.

15.
Desse modo, em relação às irregularidades identificadas nas demonstrações
contábeis referentes ao período encerrado em 31.12.2014, constata-se que o
diretor Luis Eulalio Filho não agiu com a devida diligência, em desrespeito ao dever
estabelecido no art. 153 da Lei no 6.404, de 1976.

b) Membros do Conselho de Administração.

16.
De acordo com o Termo de Acusação, em razão das irregularidades
contábeis, os membros do Conselho de Administração não teriam cumprido os
deveres legais estabelecidos no art. 153 e nos incisos III e V do art. 142 da Lei no
6.404/1976, a saber: “III – fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer
tempo, os livros e papeis da companhia, solicitar informações sobre contratos
celebrados, ou em via de celebração, e quaisquer outros atos; (...) V- manifestar-
se sobre o relatório da administração e contas da diretoria”.

17.
Acerca da responsabilidade dos membros do conselho de administração por
irregularidades verificadas na elaboração das demonstrações financeiras da
Companhia, já tive a oportunidade de me manifestar nos autos do Processo
Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/26512, nos seguintes termos:

“Diferentemente dos diretores, os membros do conselho de administração
não são direta e primariamente responsáveis pela correta elaboração das
demonstrações contábeis da companhia. Desta feita, a constatação da
infração contábil, por si só, não enseja a responsabilidade do conselheiro.

A questão, a meu ver, deve ser examinada sob a perspectiva do dever de
fiscalização da gestão dos diretores, que recai sobre os membros do
conselho de administração, nos termos do já mencionado art. 142, III, da
Lei no 6.404/1976.

No que tange especificamente às demonstrações financeiras, cumpre
ressaltar que o conselheiro, a princípio, tem o direito de confiar nas
informações recebidas dos diretores, de modo que o dever de fiscalizar só
se impõe quando há sinais de alerta a respeito da provável ocorrência de
infrações contábeis.”

18.
No caso em questão, os membros do conselho de administração dispunham
de relatório emitido pelos auditores da Companhia com abstenção de opinião.

19.
Nada obstante a existência desse sinal, os conselheiros quedaram-se inertes
e não há nos autos elementos que comprovem qualquer providência por parte
desses acusados para a investigação das questões levantadas pelos auditores, ou
manifestação acerca das contas anuais da diretoria, ou relatório da administração.
Desta feita, encontra-se configurada a falta de diligência no cumprimento do dever
de fiscalização, de que trata o art. 142, III e V, da Lei no 6.404/1976.

20.
Em suma, em relação às irregularidades identificadas nas demonstrações
contábeis referentes ao período encerrado em 31.12.2014, devem responder os
membros do Conselho de Administração Luis Eulalio Neto e Rogerio Carvalhaes pela
infração ao art. 142, III, e art. 153, da Lei no 6.404/1976.

IV.
DA DOSIMETRIA DA PENA.

21.
Passo à conclusão de meu voto.

22.
De uma parte, cumpre levar em consideração, como circunstância
atenuante, o baixo volume de negociação no exercício social 2014 e a paralisação
das atividades da Companhia desde 1998.

23.
De outra parte, constitui circunstância agravante o fato de que as
demonstrações financeiras do período encerrado em 31.12.1999 evidenciam o
parágrafo base para opinião, com abstenção de opinião. E, nesse ponto, vale
destacar que as infrações foram repetidas a despeito das ressalvas apontadas pelo
auditor independente.

24.
Voto nos seguintes termos:

a) Condenação, com base no art. 11, II, da Lei no Lei no 6.385/1976, de
Luis Eulalio de Bueno Vidigal Neto, na qualidade de diretor da
Companhia, à penalidade pecuniária no valor de R$ 60.000,00 (sessenta
mil reais), por ter violado o disposto nos artigos 153, 176 e 177, §3o, da
Lei no 6.404/1976, combinados com os artigos 14 e 26 da Instrução CVM
no 480, de 2009, em razão da elaboração de demonstrações financeiras
em desacordo com o disposto no item 28 do Pronunciamento Técnico
CPC 26 (R1), aprovado por meio da Deliberação CVM no 676/2011 e item
QC 26 do Pronunciamento Conceitual Básico (R1) - Estrutura Conceitual
para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, aprovado
por meio da Deliberação CVM no 675/11.

b) Condenação, com base no art. 11, II, da Lei no Lei no 6.385/1976, de
Luis Eulalio de Bueno Vidigal Filho e de Rogerio Carvalhaes, na
qualidade de membros do Conselho de Administração, à penalidade
pecuniária individual no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), por
terem violado o disposto nos artigos 142, III e V, e 153 da Lei no
6.404/1976, ao deixarem de adotar as providências compatíveis com
relação às irregularidades contábeis identificadas nas demonstrações
financeiras da Companhia.

Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2017.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR
----------------
1 De acordo com o referido preceito normativo, “quando o regime de competência é utilizado, os itens são
reconhecidos como ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas (os elementos das
demonstrações contábeis) quando satisfazem as definições e os critérios de reconhecimento para esses
elementos contidos na Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-
Financeiro”.
2 Julgamento em 26.5.2017.